Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. FORO COMPETENTE. LOCAL DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DECLINIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma do disposto no Art. 781, Inciso I, do CPC c/c Art. 53, Inc. III, Alínea “d”, do CPC e art. 76 do Decreto no 57.663/66, nas Execuções de Título Extrajudiciais lastreadas em Nota Promissória, é competente o foro do local do pagamento do respectivo título, para o ajuizamento da Ação Executiva que visa o recebimento do débito descrito no título.
2. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito; o que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade da eleição de foro diverso do estabelecido na norma de regência, com a determinação de remessa dos autos ao juízo competente.
3. A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previstos em lei.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.